Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Culpa concorrente. Violação dos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Revelia da parte requerida. Condenação ao ressarcimento proporcional. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1.Recurso inominado interposto pelas partes requerentes contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. A sentença considerou a ausência de comprovação da culpa da parte requerida, fundamentando-se na presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, conforme o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
2.Os recorrentes alegam que o acidente foi causado por uma mudança repentina de faixa e frenagem abrupta da parte recorrida, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento da culpa da ré e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão
3.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a culpa pela colisão traseira pode ser atribuída à parte recorrida, afastando a presunção de culpa do condutor que colide na traseira; e (ii) avaliar se houve produção de prova suficiente para reconhecer a culpa exclusiva ou concorrente da parte recorrida, de modo a justificar a indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir
4.O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 29, II, estabelece que o condutor que segue atrás deve manter distância de segurança em relação ao veículo à sua frente, de modo a evitar colisões, inclusive diante de freadas bruscas ou mudanças repentinas de faixa.
5. De outro lado, o art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade"
6. A dinâmica do acidente, conforme transcrita na gravação apresentada pelo recorrente, revela que ambos os condutores contribuíram para o evento danoso. A parte recorrida realizou uma mudança de faixa sem a devida cautela, enquanto o recorrente não comprovou ter guardado a necessária distância de segurança em relação aos veículos a sua frente. Dessa forma, aplica-se a teoria da culpa concorrente.
7. Neste caso, a recorrida, ao mudar de faixa de forma abrupta para dar passagem à ambulância, não garantiu a segurança necessária para a manobra, violando o dever imposto pelo art. 34 (CTB).
8.Embora a situação emergencial de uma ambulância pedindo passagem exija prontidão dos condutores, a passagem só pode ser permitida se a manobra puder ser realizada com segurança, o que não ocorreu no presente caso.
9. A ausência de contestação e de prova pela parte recorrida não isenta o recorrente de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A revelia, contudo, permite a presunção de veracidade das alegações do recorrente, salvo se contrariadas por outros elementos dos autos, o que não se verifica neste caso.
10.Como a parte recorrida não apresentou comprovação de seus próprios danos, a condenação deverá se limitar à metade do valor comprovadamente pago pelo recorrente para o reparo de seu veículo, de acordo com o princípio da proporcionalidade e com a aplicação da teoria da culpa concorrente (ID 63432027 – pág 4 e Ids 63432033 e 34).
IV. Dispositivo
11.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 1.676,55, corrigidos monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada do pagamento (ou situação equivalente) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação. Para o período anterior a 31.08.2024 aplica-se o INPC para a correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, mantidos os marcos iniciais.
12.Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.

_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II e art. 34.
Jurisprudência relevante citada: n.a.